Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0744260-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA ALMEIDA LIMA, GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, ANA CLAUDIA ALMEIDA LIMA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal). Com fundamento no artigo 99, § 2o e § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente, Ana Cláudia Almeida Lima para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a parte recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006